Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Número do processo: 0702953-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., diante de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela de urgência (proc. 0700088-89.2023.8.07.0011), ajuizada em seu desfavor por ROSANE DE OLIVEIRA BARROS. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 146409820, do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual a autora pretendeimediato fornecimento de medicamento, pelo tempo e dosagem determinados na prescrição médica. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), pois observo em id 146407596 a existência de eficácia, à luz das ciências de saúde, baseada em evidências científicas, além de plano terapêutico, considerando-se o resultado do estudo apontado, já em fase III, atendendo, assim, à previsão do art. 10, §13, I, da Lei 9656/98. Ademais, é plausível juridicamente o pedido da autora, a qual, ainda que não tenha trazido ao feito os comprovantes de pagamento do contrato, apresenta demonstrativo de que a negativa de cobertura se deu em razão de o procedimento não estar previsto no rol da ANS (id 146407599), demonstrando, ainda, o registro na ANVISA (id 146407597). Também presente o perigo de dano, consubstanciado no risco à integridade física e psíquica da autora, a qual se encontra com dores e em tratamento oncológico. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que eventual julgamento de improcedência levará à possibilidade de cobrança da quantia despendida pela ré. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação, devendo a ré ser citada por sistema. Neste sede, a requerida, AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, sustenta a reforma da decisão, alegando, em suma, que o remédio não está coberto pelo plano contratado. Aduz que “não cabe a agravante discordar ou não seguir as determinações da A.N.S., além do que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, tal como se apresenta o caso em apreço, lembrando-se que o Plano contratado pela agravada está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98”. Sustenta que o fornecimento de medicamentos, conforme decidido pelo STJ no julgamento do EREsp 1.886.929, se sujeita a rol taxativo e que o pedido da autora “não se enquadrou com o disposto no §13, I da Lei n. 9656/98 e, pois não há prova da eficácia, à luz da medicina de evidência cientifica nem recomendação pela CONITEC”. Acrescenta que “embasou a negativa de cobertura (art. 17, Parágrafo Único, inciso I, “c” da Resolução Normativa n. 465/2021), reforçada pelo art. 10, I da Lei n. 9.656/98, expõe que É PERMITIDO A EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO OFF LABEL e, portanto, a negativa foi devidamente justificada.” Destaca que “a parte agravada é portadora de neoplasia maligna de útero e, conforme bula oficial da A.N.V.I.S.A., o fármaco em questão possui aprovação apenas para o uso em pacientes câncer de bexiga e adenocarcinoma do pâncreas, câncer de pulmão como tratamento de primeira linha, câncer de mama irresecável, metastático ou localmente recorrente e, portanto, trata-se de indicação de medicamento offlabel (fora da bula) para o tratamento de neoplasia de ovário.” Enfatiza que “que a tutela de urgência postulada não poderia ser concedida, na medida em que ausente a necessária verossimilhança do direito pretendido, realçando-se que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do C.D.C., já que todas as regras consumeristas foram observadas no caso, em especial quanto a prestação de informações quando da contratação”. Argumenta, ainda, que “caso superada a tese anterior, necessário se faz combater a penalidade estabelecida pelo Juiz singular em caso de descumprimento da medida, o que, diga-se, apresenta-se desproporcional”. Ao final, requer: • Conceder o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao fornecimento do medicamento off-label requisitado em exordial; • Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido; • Intimar a agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; • Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento de remédios não cobertos pelo Plano contratado e procedimento sem cobertura obrigatória, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! • Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, já que absolutamente extravagante o valor consagrado na decisão recorrida. Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 43137919). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, há verossimilhança na pretensão da agravada e quanto a ela estão demonstrados tanto o perigo de dano como o risco ao resultado útil do processo. É inconteste que a autora, conforme atestado pela médica que a acompanha, foi diagnosticada como portadora de “Carcinoma Seroso de ovário. Alto Grau. Doença metastática para peritônio. (CID C56)”. Consta ainda do laudo: “no momento, encontra-se sintomática com ascite e dor abdominal com relato de várias idas ao pronto-socorro por dor oncológica de difícil controle” (Id 146407596, do processo de referência). Com base no atual estágio da patologia e levando em conta que o tratamento quimioterápico anterior não teria sido suficiente para a melhora esperada, a médica assistente solicitou, com urgência, novo tratamento quimioterápico com uso de Gencitabina, observando que se trata de “um agente com um mecanismo de ação único que tem mostrado atividade consistente como agente único no câncer de ovário resistente à platina, com taxas de remissão quase 20% e um resultado favorável perfil de toxidade”. A Lei 14.307, de 03/03/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. O cloridrato de Gencitabina, segundo consta do site da ANVISA, trata-se de um medicamento registrado, na classe terapêutica “ANTINEOPLASICO”. Segundo o portal do Instituto Nacional do Câncer – INCA, quimioterapia antineoplásica “é aquela realizada através da administração de fármacos para o tratamento de câncer atuando em nível celular porém sem especificidade, ou seja, os medicamentos não destroem exclusivamente as células tumorais (BONASSA, 2012).” Ou seja, como o contrato de plano de saúde da autora não exclui tratamento oncológico, sendo o medicamento solicitado, além de autorizado pela ANVISA, indicado, em tese, para a doença que acomete a autora, se evidencia, de plano, a abusividade da recusa de fornecimento por parte da agravante. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)". (AgInt no AREsp 1.713.784/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021) O mesmo entendimento é acompanhado por esta Turma, conforme se observa do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer ao agravado medicamento não indicado especificamente para a doença que o acomete, ou seja, para uso off label. 2. O REsp no 1.657.156/RJ firmou a de que é dever da Operadora de Seguro Saúde o fornecimento de medicamento para tratamento não previsto em bula, não podendo se recusar sob a afirmação de ser o usooff label. 3. Apesar da possibilidade jurídica de fornecimento do medicamento para tratamento off label, se faz necessária a comprovação da urgência para a concessão da antecipação da tutela. 3.1. No caso dos autos, da análise aos laudos médicos juntados aos autos, observa-se que houve a solicitação para nova infusão com RITUXIMABE (ID 46705644 dos autos originários), restando demonstrada a urgência no procedimento, bem como o risco de morte a que o agravado está submetido. Assim, preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão de antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1235454, 07246859720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em demanda semelhante, onde a parte autora solicitava o mesmo medicamento (Gencitabina) para tratamento de câncer, foi, igualmente, reconhecida a abusividade da recusa, igualmente feita sob alegação de tratar-se de medicamento off-label: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA NÃO PREVISTA EM SUA BULA (USO OFF-LABEL). NEGATIVA. ABUSIVIDADE DECLARADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Sumula 469 do STJ). 2. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2.1. Ainda que não exista indicação na bula do medicamento para o tratamento de determinada patologia (uso off-label), a sua prescrição pelo médico que acompanha a paciente torna o seu fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, desde que a doença seja por ela coberta, devendo, assim, ser declarada nula qualquer disposição contratual em sentido contrário. Precedentes desta Corte. 3. A recusa no fornecimento de medicamento indicado pelo médico ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que a autora encontra dificuldades em combater o câncer que a acomete. (...). (Acórdão 1219185, 07064438120198070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante, na medida em que, conforme exposto acima, há verossimilhança e urgência na pretensão da agravada, de forma que, em um juízo de cognição sumária, deve ser confirmada a tutela provisória deferida pelo Juízo a quo. Em relação ao pedido de redução das astreintes entendo que também não há motivos para reduzir o valor imposto pelo Juízo a quo, notadamente diante das próprias razões recursais, nas quais a recorrente demonstra inconformismo e recalcitrância no cumprimento da determinação judicial de custeio da medicação apontada no relatório médico. Nesse sentido, imperiosa a manutenção da referida multa diária, nos termos do art. 537 do CPC, como forma de obrigar a parte recorrente a cumprir a determinação judicial liminar. De outro lado, em que pesem as alegações da agravante, considerando a gravidade da doença que acomete a agravada, não identifico no tempo fixado pelo Juízo a quo, que é de 48 horas, o que ultrapasse o limite da proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque, se eventual e efetivo impedimento houver para atendimento da obrigação no prazo judicial, poderá e deverá a agravante apresentar perante o Juízo da origem a devida justificativa, especialmente se relativa a atraso no fornecimento do medicamento em razão de fato de terceiro que foge a seu controle. No que concerne aos valores arbitrados, ditos vultosos, registro que os montantes fixados pelo douto Juiz de primeiro grau se encontram dentro dos parâmetros comumente adotados por esta egrégia Turma, consoante se observa do seguinte julgado, desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. (...). 4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 5. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337708, 07313639120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA COERCITIVA. CÂNCER. ATRASO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCORRÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento pressupõe a sua efetiva entrega, dentro do prazo determinado, à parte beneficiada com a tutela de urgência. 2. O valor das astreintes deve ser fixado de modo a evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo do seu caráter coercitivo, sob pena de se constituir fomento ao descumprimento da decisão judicial. No caso concreto, mantidas astreintes fixadas em R$ 5.000,00 diários, perfazendo o total de R$40.000,00. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1328287, 07012927520208079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MUDANÇA DE FAIXA. IDOSO. ANS No 63/2003. (...) 12. A fixação de astreintes ou multa, na forma do Art. 537 do CPC, objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer fixada na decisão judicial, no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. 13. As especificidades do caso, que envolve consumidora que, dada sua faixa etária, aloja-se em uma posição de ainda maior fragilização em face do potencial alto custo de eventuais tratamentos, bem como a necessidade de imprimir cumprimento efetivo do pedido, encaminham para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...). (Acórdão 1149105, 07079156320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. Destarte, ausente na pretensão recursal a probabilidade do direito invocado, também não se reconhece, porquanto interligados, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora